Tribunal: TJSP
Processo: 1006051-79.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
CORRETAGEM – Compra e venda de imóvel – Comprovada a aproximação entre partes pelo autor – Artigo 725 do Código Civil - Corretagem devida – Valor correspondente a 3% do negócio a ser pago na proporção de 50% por vendedores e compradores, pactuado expressamente.

Apelação não provida.